Tribunal: TJMT
Processo: 1012532-74.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 1012532-74.2021.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, EZIO SOUSA DIAS, WEBERTH BATISTA RIBEIRO
RECORRIDO: EZIO SOUSA DIAS, WEBERTH BATISTA RIBEIRO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
A douta Procuradora de Justiça, Dra. Ana Cristina Bardusco Silva (id.107971464), pugna pela conversão do julgamento em diligência para que seja providenciada o complemento da digitalização dos autos, notadamente do vídeo referido na decisão de pronúncia (Id 94419793 – Pág. 33/62).
Assim, CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, determinando a expedição de ofício à Comarca de origem para suprir a pendência ora apontada.
Após, retornem os autos à Procuradoria de Justiça, diante do protesto por nova vista.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de novembro de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator